Tribunal: TJDFT
Processo: 0723280-21.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0723280-21.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ADAO FERREIRA CHAVES AGRAVADO: BANCO BMG SA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por ADAO FERREIRA CHAVES, ora autor/agravante, em face de decisão proferida pelo Juízo da 19a Vara Cível de Brasília, em ação de conhecimento proposta em desfavor de BANCO BMG SA., ora ré/agravado, nos seguintes termos: “Ciente da concessão do efeito suspensivo em agravo de instrumento. Passo ao prosseguimento do feito. Presentes os pressupostos autorizativos, defiro os benefícios da gratuidade da Justiça, nos termos do artigo 98 do Código de Processo Civil. Anote-se. Trata-se de ação de conhecimento com pedido liminar, visando: “que seja concedida a tutela de urgência, inaudita altera parte, para determinar que a ré suspenda os descontos relativos ao contrato sub judice em folha de pagamento do autor”. Argumenta em apertada síntese que o contrato objeto dos autos é nulo, tendo em vista que o autor pretendeu realizar um empréstimo consignado, porém, a requerida realizou um contrato de cartão de crédito com margem consignável, frustrando a expectativa do autor. Defere-se a tutela antecipada quando há verossimilhança das alegações e risco de dano irreparável ou de difícil reparação, além dos demais requisitos do artigo 300 do CPC. Compulsando os autos verifico que os fundamentos apresentados pela parte não são relevantes e amparados em prova idônea, e não levam a uma alta probabilidade do direito pleiteado. É que a nulidade do contrato em questão depende da análise das circunstâncias em que houve a contratação, a fim de demonstrar algum vício no negócio jurídico envolvendo as partes, o que não se demonstrou na presente fase de cognição sumária. Sendo assim, necessária será a apreciação do objeto da demanda em acirrada dilação probatória, isto de modo a se verificar o acerto das alegações de quem pede. Assim, não havendo, neste juízo provisório, prova inequívoca que demonstre a verossimilhança da alegação, o pedido de antecipação de tutela deve ser indeferido. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de tutela de urgência. (...)”. Na origem, informa o autor/agravante ter ajuizado ação de conhecimento, com pedido de tutela de urgência tendo por objeto a suspensão de descontos em folha de pagamento referentes ao contrato de cartão de crédito consignado, o qual alega ter contratado imaginando se tratar de empréstimo consignado. Argumenta que o contrato celebrado não observou o princípio da boa-fé e diversos princípios da legislação consumerista, o que enseja sua nulidade. Assim, interpõe o presente agravo de instrumento, no qual formula pedido de antecipação da tutela recursal para que sejam suspensos os descontos em folha de pagamento até o julgamento do mérito recursal. É o relatório. DECIDO. Conheço do recurso, uma vez presentes os pressupostos de admissibilidade. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, poderá o relator, ao receber o agravo de instrumento, deferir a pretensão recursal em antecipação de tutela, mesmo que parcialmente. Nesse sentido, para que haja o deferimento antecipado da referida pretensão recursal, deverá a parte agravante demonstrar os elementos que evidenciem a probabilidade de seu direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, na forma prevista no art. 300, caput, do Código de Processo Civil. No caso dos autos, não verifico, neste momento processual, a presença dos requisitos autorizadores da medida liminar pleiteada. Em análise aos autos originários, observo que, conforme bem assinalado pelo Juízo singular, “(...) a nulidade do contrato em questão depende da análise das circunstâncias em que houve a contratação, a fim de demonstrar algum vício no negócio jurídico envolvendo as partes (...)”. Dessa forma, entendo que a análise da questão demanda regular dilação probatória, situação incompatível com a medida antecipatória pleiteada. No mais, a documentação trazida aos autos, atesta apenas que houve a contratação de serviços bancários, consistentes na concessão de empréstimo consignado e cartão de crédito com desconto em folha de pagamento, nos quais não há evidência de fraude ou má-fé. Sobre o tema, confira-se os seguintes precedentes desta 3a Turma Cível: “PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. ALEGAÇÃO DE ABUSIVIDADE DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. TUTELA DE URGÊNCIA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. 1. Nos termos do artigo 300 do Código de Processo Civil, para a concessão da tutela de urgência deve haver elementos que evidenciem a probabilidade do direito alegado (verossimilhança das alegações) e a existência de perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. 2. Ausente a probabilidade do direito e o perigo de dano irreparável e de difícil reparação, deve ser mantida a decisão que indeferiu o pedido de tutela antecipada. 3. Inviável a concessão de tutela de urgência para determinar a suspensão dos pagamentos das parcelas previstas em contrato bancário firmado pelas partes antes de submeter a controvérsia ao contraditório e à ampla defesa, pois exige incursão no próprio mérito da demanda e dilação probatória. 4. Agravo de Instrumento conhecido, mas não provido. Agravo Interno prejudicado. Unânime.” (Acórdão 1113411, 07001218820188070000, Relator: FÁTIMA RAFAEL, 3a Turma Cível, data de julgamento: 1/8/2018, publicado no DJE: 8/8/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada. Grifo nossos) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. RESOLUÇÃO DO CONTRATO. ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA. INDEFERIMENTO. DILAÇÃO PROBATÓRIA E CONTRADITÓRIO. NECESSIDADE. DECISÃO MANTIDA. 1. Deve ser indeferida a antecipação de tutela quando os argumentos suscitados e a documentação acostada aos autos apontam para a necessidade de estabelecimento do contraditório e da dilação probatória. 2. Recurso conhecido e desprovido.” (Acórdão 1049662, 07045096820178070000, Relator: ALVARO CIARLINI, 3a Turma Cível, data de julgamento: 27/9/2017, publicado no DJE: 5/10/2017. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Desse modo, ante a necessidade de dilação probatória, verifico a ausência, ao menos em uma primeira análise, da probabilidade do direito, sendo necessário o indeferimento do pedido liminar. Posto isso, INDEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal. Comunique-se ao d. Juízo a quo. Intime-se a agravante quantos aos termos dessa decisão; e a parte agravada para apresentar contrarrazões. BRASÍLIA, DF, 14 de julho de 2022 15:10:16. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora